Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHO CELULAR DE INVESTIGADO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A mera alegação de que as pessoas, atual e usualmente, combinam encontros e transações lícitas e ilícitas por meio de seus aparelhos celulares não é suficiente, por si, para demonstrar a pertinência entre a quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico requerida com a investigação.
2. Ausentes motivos formais para suspeita de que o menor fazia uso de seu telefone celular para a mercancia ilícita a ele atribuída, o deferimento da medida pretendida, ainda que diante da apreensão em flagrante do jovem, revestir-se-ia de viés especulatório, notadamente após a busca domiciliar não ter logrado encontrar nada além do que certa quantia em dinheiro (o que sequer é ilícito) e uma munição calibre .38.
3. Recurso conhecido e não provido.